Tribunal: TJDFT
Processo: 0704895-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Alvaro Ciarlini Número do processo: 0704895-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, ROALDO PEREIRA ESPINDOLA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID. 23348979), com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS - EM LIQUIDAÇÃO contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0719830-38.2020.8.07.0001, fez constar o seguinte: Pretende a parte executada a manutenção da suspensão da execução em razão da prorrogação da liquidação extrajudicial no id 78075717. Manifestação da exequente no id 80098605. Além de não haver amparo legal para a pretendida prorrogação da suspensão das execuções contra a parte executada, conforme bem pontuado pela parte exequente em sua manifestação, é de destacar-se que permitir a manutenção da suspensão por decisão da assembleia seria submeter a jurisdição à vontade do devedor, o que é incabível. Nesse sentido há precedente do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se a ementa: "RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE SOCIEDADE COOPERATIVA. SUSPENSÃO DAS AÇÕES EM ANDAMENTO. PRAZO DE UM ANO DO ART. 76 DA LEI 5.764/1971.PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESCABIMENTO. CARÁTER EXCEPCIONAL DA REGRA EM COMENTO. INVIABILIDADE DE INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA COM O 'STAY PERIOD' DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia em torno da suspensão de um cumprimento de sentença contra uma cooperativa em regime de liquidação extrajudicial para além do prazo de um ano, prorrogável por mais um ano, previsto no art. 76 da Lei 5.764/1971. 2. Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano. 3. Inviabilidade de aplicação ao caso das razões de decidir dos precedentes relativos à prorrogação do 'stay period' da recuperação judicial de empresas, pois a recuperação judicial de empresas, por se submeter à supervisão judicial, não guarda semelhança com a liquidação extrajudicial da cooperativa. 4. Caráter excepcional da regra do art. 76 da Lei 5.764/1971 por atribuir a uma deliberação privada o condão de suspender a prestação da atividade jurisdicional. Doutrina sobre o tema. 5. Inviabilidade de interpretação analógica ou extensiva da regra legal 'sub examine', em respeito ao princípio fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF). 6. Caso concreto em que a liquidação extrajudicial foi aprovada em 2011, estando há muito superado o prazo legal de suspensão das ações judiciais. 7. Reforma do acórdão recorrido para se determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1833613/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020) No caso concreto, o prazo de suspensão já se esgotou há mais de um ano, não havendo que se falar em prorrogação. Portanto, imperativo o indeferimento do pedido de prorrogação da suspensão do processo. Certifique-se o decurso do prazo concedido ao executado no id 80590720. Irresignada, a cooperativa agravante discorre acerca do artigo 76 da Lei no 5.764/71 e da necessidade de prorrogação do período de suspensão processual nele previsto. Aponta que, em conformidade com o referido artigo, fora deliberado na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 28 de setembro de 2020, registrada perante a Junta Comercial do Distrito Federal no dia 08 de outubro de 2020, sob o protocolo n.o 1616680 e publicada no Diário Oficial da União (DOU) na edição n.o 199, no dia 16 de outubro de 2020, que a liquidante “tem envidado todos os esforços a fim de propiciar, o quanto antes, implementação de ações concretas e voltadas ao fechamento dos levantamentos e catalogações necessárias para que possa haver a consolidação geral dos trabalhos. Salienta, nesse sentido, há necessidade de ter se a continuidade dos trabalhos de liquidação, posto que, insuficiente o período até então decorrido para implementação de todas as medidas e providências necessárias à conclusão dos trabalhos”. Ressalta que uma vez deliberada a liquidação e devidamente cumprido o requisito legal de sua publicação no Diário Oficial em 16/10/2020, edição n.o 199, o que pretende a lei e deve ser garantido, com a suspensão imediata das ações, é a manutenção da igualdade de condições entre os credores da executada, ora agravante. Colaciona jurisprudências para amparar a sua pretensão. Pugna pela concessão dos efeitos da tutela pretendida para que se determine o sobrestamento do feito a quo até que se dê o julgamento do mérito do presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada determinando-se a suspensão da tramitação processual pelo período de 01 (um) ano. Sem preparo por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Documentos obrigatórios presentes. Na sequência, estes autos foram redistribuídos a este Relatoria na qualidade de Relator Eventual (ID. 23390417). DECIDO. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito ao juiz natural. Conforme relatado, cinge-se a controvérsia contra a decisão do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que rejeitou o pedido de prorrogação da suspensão do processo, nos termos da Lei no 5.764/71. Pois bem. Em se tratando de cooperativa, pessoa jurídica que pode operar no sistema de planos e seguros privados de assistência à saúde, segundo dispõe o artigo 1o, inciso II, da Lei 9.656/1998, a liquidação extrajudicial suspende qualquer ação judicial pelo prazo de 1 (um) ano, prorrogável por no máximo mais um 1 (um) ano, a teor do que prescreve artigo 76 da Lei 5.764/1971: Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial. Depreende-se do citado artigo que o prazo de suspensão pode ser prorrogado pelo órgão que decidiu pela liquidação, ou seja, a própria assembleia geral da cooperativa, sendo a lei clara ao permitir somente uma prorrogação do prazo nela previsto. Compulsando os autos, verifico que a ata da assembleia que determinou a liquidação extrajudicial da agravante foi publicada em 18.10.2018. Findo o prazo inicial de suspensão, a Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 19/09/2019, deliberou a prorrogação da liquidação por mais um ano. Após o prazo de prorrogação legalmente estabelecido, verifico ao ID. 23348980 que fora deliberado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de setembro de 2020 - publicada no Diário Oficial da União em 16 de outubro de 2020 - a necessidade de prorrogação do processo de liquidação pelo período de 01 (um) ano. Como pontuado pelo magistrado na origem, tenho que o prazo de suspensão previsto no artigo 76 da Lei 5.764/1971 não pode ser indefinido e sucessivamente prorrogado, ou seja, a decisão assemblear não deve submeter a jurisdição à vontade do devedor, sobretudo, por possuir a regra prevista no citado artigo caráter excepcional. Portanto, não vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar (inaudita altera pars), no sentido de sobrestar, de imediato, o processo na origem, tal como vindicado no presente agravo. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para os fins previstos em lei. Publique-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021 13:36:06. Desembargador Gilberto Pereira Relator Eventual